Tribunal: TJDFT
Processo: 0723047-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. VIABILIDADE. DÚVIDA QUANTO À DATA EM QUE CESSOU A PRÁTICA DOS ATOS SEXUAIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IN DUBIO PRO REO. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. O acórdão condenatório examinou com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, haja vista que as declarações da vítima, confirmadas pelo depoimento das testemunhas, não deixam dúvidas de que o requerente, por várias vezes, quando a vítima era menor de 14 (quatorze) anos, praticou com ela conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
3. Havendo dúvida quanto à data em que foram praticados os abusos sexuais pela última vez, se antes ou após a vigência da Lei no 12.015/2009, deve-se operar a desclassificação do crime de estupro de vulnerável atribuído ao requerente para o delito de atentado violento ao pudor com violência presumida, que previa pena privativa de liberdade mais branda, aplicando-se, in casu, os princípios do in dubio pro reo e da ultratividade da lei penal mais benéfica.
4. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente para desclassificar a conduta atribuída ao requerente para o crime previsto no artigo 214, caput, c/c os artigos 224, alínea “a”, 226, inciso II, e 71, todos do Código Penal, na redação anterior ao advento da Lei no 12.015/2009, reduzindo a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.